Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE REMÉDIO. BOMBA DE INSULINA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. INTERRUPÇÃO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação indenizatória na qual sustenta a autora omissão específica do Distrito Federal no cumprimento da obrigação de fornecer os insumos necessários ao tratamento de diabetes mellitus tipo I da filha, determinada no Processo no 0705147-48.2020.8.07.0016.
2. O Supremo Tribunal Federal entende que a responsabilidade objetiva do Estado abrange, inclusive, hipóteses de “omissão específica”, ou seja, quando o evento danoso é causado pelo descumprimento de um dever específico de agir do Poder Público, aliado à efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. Quanto ao nexo de causalidade, o Direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo causal, com fundamento no art. 403 do Código Civil, segundo o qual, "ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual."
4. In casu, malgrado o inegável descumprimento da decisão judicial pelo Distrito Federal, não há nexo de causalidade entre a omissão estatal no fornecimento do remédio e o resultado morte, seja pela natureza da doença, em que a piora se dá de forma progressiva ao longo de vários anos, seja pela conduta da paciente, que descontinuou o tratamento na rede pública em mais de uma oportunidade.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.